Tribunal: TJBA
Processo: 8000189-43.2025.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000189-43.2025.8.05.0261 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): ROSANGELA DA ROSA CORREA APELADO: BENHUR FARIAS CORREIA Advogado(s): A6 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão por ausência de comprovação da mora, requisito essencial à regularidade da ação fundada em alienação fiduciária. A Apelante alega ter enviado notificação extrajudicial, por meio de cartório e com aviso de recebimento, ao endereço indicado no contrato, a qual foi devolvida com a anotação “não procurado”. Sustenta que o envio da notificação ao endereço contratual é suficiente para comprovação da mora, independentemente de recebimento ou devolução. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar se a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”, enviada ao endereço constante do contrato, é suficiente para configurar a mora do devedor, conforme exigido pelo Decreto-Lei nº 911/69 e pela jurisprudência consolidada do STJ. III. Razões de decidir 3. A mora é condição indispensável à propositura de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária (Súmula 72/STJ). 4. O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 dispõe que a comprovação da mora pode ser feita mediante carta registrada com aviso de recebimento. 5. A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1.132) firmou entendimento no sentido de que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento, ainda que devolvida com anotações como “não procurado”. 6. Nos autos, a Apelante demonstrou ter enviado a notificação extrajudicial ao endereço do contrato (ID 84238205/84238206 e 471683027), o que é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: "1. Para a constituição em mora do devedor fiduciante em contratos com garantia de alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente do recebimento ou devolução da correspondência." Dispositivos legais relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.132/STJ; Súmula 72/STJ; REsp 1.951.662/RS; REsp 1.951.888/RS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000189-43.2025.8.05.0261, de TUCANO/BA sendo apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e apelado BENHUR FARIAS CORREIA ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade votos em, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso. Salvador de de 2025. Presidente DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator Procurador(a) de Justiça